Tribunal: STF
Processo: ADI 1344
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta  de inconstitucionalidade. Pedido de
medida liminar. Par. 1. do artigo 71 da Lei Complementar n. 46, de 31
de janeiro de 1994, do artigo 2. da Lei Complementar n.  48, de 19 de
abril  de 1994, e artigo 1. da Lei Complementar n. 50, de 18 de julho
de 1994, todas do Estado do Espirito Santo.
          -  Vantagens  pessoais excluidas  do  teto  de remuneração.
Plausibilidade jurídica do pedido de liminar com relação as vantagens
que as normas impugnadas excluem do teto de remuneração e que não são
vantagens  de  caráter  individual,   por  serem  correspondentes  ao
exercício  do  cargo  ou função,  independentemente  de  quem  seja o
titular ou do que anteriormente ele tenha sido. No caso, são elas: as
gratificações pelo exercício de função gratificada, pelo exercício de
cargo em comissão, de produtividade e de representação.
          -  Impossibilidade,  na espécie,  de  se  dar interpretação
conforme  a Constituição, pois essa  tecnica só e utilizavel quando a
norma  impugnada admite,  dentre as  varias interpretações possiveis,
uma  que a compatibilize com a Carta Magna, e não quando o sentido da
norma e univoco, como sucede no caso presente.
          -  Quando, pela redação do  texto no qual se inclui a parte
da norma que e atacada como inconstitucional, não e possivel suprimir
dele  qualquer  expressão  para   alcancar  essa  parte,  impõe-se  a
utilização  da tecnica de  concessão da liminar  "para a suspensão da
eficacia  parcial do texto  impugnado sem a  redução de sua expressão
literal",  tecnica essa que se  inspira na razão de ser da declaração
de  inconstitucionalidade "sem  redução do  texto" em  decorrência de
este permitir "interpretação conforme a Constituição".
          - Ocorrencia, no caso, quer do "periculum in mora", quer da
conveniencia da suspensão requerida.
          Pedido  de cautelar que se defere, em parte, para suspender
a  eficacia do artigo 2. da Lei Complementar n. 48, de 19 de abril de
1994,  do Estado  do Espirito  Santo; para  suspender, sem redução da
letra de seu texto, a  aplicação do par.    1. do  artigo  71  da Lei
Complementar  n. 46, de 31  de janeiro de 1994, do Estado do Espirito
Santo,  no que concerne a remissão a alinea "i" do inciso I do artigo
93 da mesma Lei Complementar, bem como para suspender, sem redução de
seu  texto, a aplicação do artigo 1.  da Lei Complementar estadual n.
50,  de 18 de julho de 1994, do Estado do Espirito Santo, no que toca
a  remissão as alineas "a", "b" e "i" do inciso I do artigo 93 da Lei
Complementar n. 93/94 do mesmo Estado; e para suspender, também, no
1.  do artigo 71 da  citada Lei Complementar n.  46 e no artigo 1. da
referida Lei Complementar n. 50, a remissão que ambos fazem ao inciso
III do artigo 93 da também ja  mencionada Lei Complementar n. 46/94.